Tribunal: TJMT
Processo: 1003529-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003529-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), ANELDO SARTORI - CPF: 244.543.460-20 (AGRAVADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

–
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PREJUDICIADO DO RECURSO
PROTOCOLAD
O
ANTES DO
JULGAMENTO DO
ACÓRDÃO – ACÓRDÃO ANULADO - OMISSÃO SUPRIDA –
RECURSO PROVIDO.

I - Por meio da
petição juntada
nos autos
, ou seja, antes do julgamento do recurso,
a parte embargante noticiou a autocomposição entre as partes, que inclusive foi homologado pelo Juízo de origem, também em data anterior ao julgamento do mérito do agravo de instrumento.

II - N
ão há outro desfecho ao presente recurso senão a acolhida das razões d
a
embargante
e, assim, anular o A
córdão
,
diante da prejudicialidade do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela
C
.

VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ANELDO SARTORI
, para reformar parcialmente a decisão de origem e, assim,
decotar do produto agrícola a ser arrestado o quantitativo adicional de 30%.

Para tanto, aduz a embargante, que o acórdão foi omisso,
pois deixou de analisar a petição prévia ao julgado do recurso, em que noticiou o acordo firmado entre as partes, o qual contemplou o crédito discutido no recurso e, também, a própria extinção da ação, na origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No respectivo caso, assiste razão
à
embargante
, uma vez que o A
córdão combatido não se manifestou acerca
do acordo firmado, o qual pôs termo à ação de execução, na origem.

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão:

Com efeito, por meio da
petição juntada
nos autos
em 0
4.
0
4.
20
24
(id
n
.
209358195
), ou seja, antes do julgamento do recurso,
a parte embargante noticiou a autocomposição entre as partes, que inclusive foi homologad
a
pelo Juízo de origem, também em data anterior ao julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Por conseguinte, não há outro desfecho ao presente recurso senão a acolhida das razões d
a
embargante
e, assim, anular o A
córdão
no
id.
212161170,
diante da prejudicialidade do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o presente Embargos
de Declaração,
a fim de anular o A
córdão do recurso de agravo de instrumento,
diante da prejudicialidade do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024